Tribunal: TJBA
Processo: 8060632-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060632-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR Advogado(s): FERNANDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos da Ação nº 8078368-29.2024.8.05.0001 ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob fundamento de que o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009. O agravante sustenta que a demanda, que versa sobre inclusão em lista de ampla concorrência de concurso público e nomeação, possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados. II. Questão em discussão 2. Definir se a demanda deve ser processada pela Justiça Comum ou se se enquadra na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando-se a complexidade das questões envolvidas no concurso público e o conteúdo da pretensão inicial. III. Razões de decidir 3. A matéria discutida — inclusão em lista de ampla concorrência e nomeação decorrente de processo seletivo sob o Regime REDA — envolve análise técnica e jurídica de atos administrativos, reclassificação e aplicação de normas editalícias. 4. Jurisprudência consolidada do TJ-BA reconhece que causas relativas a concursos públicos extrapolam a competência dos Juizados Especiais, dada a complexidade e a natureza imensurável do direito postulado. 5. A pretensão do agravante, ainda que quantificada por estimativa, não possui expressão patrimonial mensurável, exigindo processamento pelo rito ordinário. 6. A definição de competência jurisdicional deve considerar a natureza e a complexidade da matéria, e não apenas o valor da causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A competência jurisdicional deve considerar, além do valor da causa, a complexidade e natureza da demanda. 2. Demandas envolvendo concursos públicos, especialmente aquelas que discutem ilegalidades administrativas e direito à nomeação, devem tramitar na Justiça Comum, por exigirem instrução probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais." Dispositivos legais relevantes citados: Lei 12.153/2009, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8006893-50.2023.8.05.0000; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8011582-11.2021.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060632-98.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante FERNANDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR.